Tribunal: STJ
Processo: 1017985-16.2022.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2856823 - MT(2025/0046949-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMBARGADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento,
corrigir eventual erro material.
e/ou
2. No caso, não se verifica nenhum vício no julgado, apenas decisão contrária ao
interesse da parte embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Documento eletrônico VDA56302726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c3604db-c654-4f20-a99d-c8d4586821f7

Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c3604db-c654-4f20-a99d-c8d4586821f7

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2856823 - MT(2025/0046949-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMBARGADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento,
corrigir eventual erro material.
e/ou
2. No caso, não se verifica nenhum vício no julgado, apenas decisão contrária ao
interesse da parte embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por KIRTON BANK S. A - BANCO
MÚLTIPLO contra acórdão proferido pela Corte Especial assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA55399191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 280ca5f2-5d18-475a-bcf4-97ef97bc24d3

SOBRE TESE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE
APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do
decisum
recurso especial.
2. Agravo interno não provido.

Alega a parte embargante omissão ao argumento de que "o objetivo aqui é o de
dirimir divergência processual existente nesta e. Corte sobre a incidências de enunciados
sumulares (no caso, enunciados de ordem processual)".
Às fls.
contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, bem
972/976,
como aplicação de multa pelo caráter procrastinatório do recurso e também por litigância de má-
fé.
É o relatório.
VOTO

O inconformismo não merece acolhimento.
Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição entre a
fundamentação e conclusão do julgado, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
corrigir eventual erro material.
e/ou
No caso, o acórdão embargado decidiu fundamentadamente a controvérsia,
asseverando que os embargos de divergência não servem para discutir o erro ou o acerto do
julgado quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do apelo especial.
Desse modo, tem-se que não há qualquer vício no julgado, apenas
decisão contrária ao interesse da parte recorrente.
Ao ensejo, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de ponto sobre
e/ou
o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas
no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de
fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
Documento eletrônico VDA55399191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 280ca5f2-5d18-475a-bcf4-97ef97bc24d3

infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Luis
EAREsp n. 1.629.176/SP,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
25/2/2022.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos
de declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Outrossim, por ora, não há falar em condenação por litigância de má-fé porquanto
não evidenciado abuso no direito de recorrer.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 280ca5f2-5d18-475a-bcf4-97ef97bc24d3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.856.823 / MT
Número Registro: 2025/0046949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121253119998110041 10179851620228110000 121253119998110041
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMBARGADO : GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56278768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: bfbdfaed-36e9-4b45-8110-c0e0a2be47d2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMBARGADO : GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
INTERES.
: NEWTON FERREIRA
INTERES.
: DIRCEU NUNES
INTERES.
: BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES
INTERES.
: FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: bfbdfaed-36e9-4b45-8110-c0e0a2be47d2